Tribunal: TJBA
Processo: 0564887-93.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564887-93.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE MARINALVA ALVES DE ARAÚJO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: LIVIA COSTA DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL FARIAS DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA À PRERROGATIVA INSTITUCIONAL INSERIDA NA LC 80/94, LC 26/2006 E CPC ART. 186, §1º. INTIMAÇÃO PESSOAL EM QUALQUER PROCESSO E GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I.
A Defensoria Pública detém prerrogativa constitucional e legal de intimação pessoal em todos os atos processuais, conforme art. 128, I da LC 80/94, art. 148, II da LC 26/2006 e art. 186, §1º do CPC.

II.
A publicação de atos processuais no Diário Oficial não supre a ausência de intimação pessoal do Defensor Público, constituindo nulidade absoluta por violação de prerrogativa institucional.

III.
Impossível reconhecer abandono processual quando não houve intimação válida da Defensoria Pública para impulsionar o feito, configurando circularidade viciosa.

IV.
A suspensão formal do processo a pedido das partes afasta a caracterização de desídia ou negligência.

V.
Nos termos do art. 281 do CPC, a nulidade do ato inicial contamina os atos posteriores dele dependentes, incluindo a sentença extintiva.

VI.
Inexiste preclusão quando o vício é alegado na primeira oportunidade após intimação válida da Defensoria Pública.

VII.
Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular processamento com observância das prerrogativas legais. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0564887-93.2015.8.05.0001
, da Comarca de SALVADOR, em que figura como
Apelante
ESPÓLIO DE MARINALVA ALVES DE ARAÚJO, representado por ISRAELITO FERNANDES DOS SANTOS, e como
Apelada
LIVIA COSTA DE CERQUEIRA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia,

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora